Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR POR MORTE. POLICIAL MILITAR. FILHA MAIOR E CAPAZ. PREVISÃO LEGAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. FORMALIZAÇÃO. DESCONTOS MENSAIS ININTERRUPTOS. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o enunciado da Súmula no 340/STJ, “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
2. O artigo 7o da Lei no 3.765/60, na redação original, conferia às filhas maiores e capazes de militar falecido o direito à pensão militar.
3. Posteriormente, com o advento da Medida Provisória no 2.131/2000, reeditada sob o no 2.215-10/2001, assegurou-se que os militares empossados até 29/12/2000 pudessem manter os benefícios previstos na Lei no 3.765/60, quanto ao pagamento da pensão militar aos beneficiários deles, desde que mediante contribuição mensal de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração, além da alíquota de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) que já eram obrigados a recolher. Essa MP permanece em vigor até os dias atuais, por ter sido editada antes da publicação da Emenda Constitucional no 32/2001.
4. Com base nessa normatização, afigura-se possível a concessão de pensão por morte às filhas maiores e capazes de militar falecido que foi empossado antes de 29/12/2000, mantendo os benefícios previstos na Lei no 3.765/60, e que tenha efetuado a contribuição adicional prevista na Medida Provisória no 2.215-10/2001.
5. Especificamente no âmbito do Distrito Federal, a Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do DF, no artigo 36, § 3o, com a redação dada pela Lei no 10.556/2002, seguiu o entendimento apresentado na MP, quanto à manutenção pelos então militares dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60, mediante contribuição mensal específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento). Previu, ainda, a possibilidade de renúncia do militar a esse benefício.
6. No caso dos autos, embora o policial militar tenha firmado documento requerendo que não fossem implementados os descontos relativos à contribuição adicional para a pensão militar, a Administração Pública não processou adequadamente o requerimento, tendo mantido a Autora no cadastro de beneficiários do servidor, além de ter permanecido descontando mensalmente o valor a título daquela contribuição por aproximadamente 18 (dezoito) anos.
7. Em atenção às peculiaridades do caso, deve-se privilegiar a boa-fé da Autora, que, diante do pagamento, durante anos, da contribuição adicional pelo genitor, tinha a legítima expectativa de gozar do benefício previdenciário, não podendo ser prejudicada pela falha e pela inação da Administração Pública. Precedente deste eg. TJDFT.
8. Apelação conhecida e não provida.